Tribunal: TJSP
Processo: 1500053-25.2018.8.26.0567
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-01
Data de publicação: 2020-02-01

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Acusado flagrado na condução de veículo automotor com 60 porções de cocaína, pesando 27g, escondidas no porta-luvas, tendo ainda, durante a perseguição policial, dispensado uma arma de fogo em via pública. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas.

Ementa:
Apelação. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Acusado flagrado na condução de veículo automotor com 60 porções de cocaína, pesando 27g, escondidas no porta-luvas, tendo ainda, durante a perseguição policial, dispensado uma arma de fogo em via pública. Pleito defensivo almejando absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes prestados por policial militar e guarda municipal ouvidos em juízo. Condenação mantida. Redução da reprimenda. Pena-base fixada no mínimo legal, inexistindo circunstância judicial passível de consideração na espécie, já que a anotação criminal valorada pelo magistrado consiste em reincidência. Impossibilidade de aplicação do redutor inerente ao tráfico minorado. Regime inicial fechado. Recurso parcialmente provido apenas para reduzir a reprimenda do réu.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000053092
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
1500053-25.2018.8.26.0567, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante FERNANDO
AUGUSTO EUGENIO LEITE, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE
SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram parcial
provimento ao apelo defensivo interposto por FERNANDO AUGUSTO EUGENIO
LEITE para o fim de reduzir a sua reprimenda total ao patamar de 8 anos e 2 meses
de reclusão, no regime inicial fechado, e 594 dias-multa, calculados no piso legal,
mantendo, no mais, a sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
V.U.
, de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores NEWTON NEVES
(Presidente) e CAMARGO ARANHA FILHO.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500053-25.2018.8.26.0567 -Voto no
2
Apelação criminal no 1500053-25.2018.8.26.0567
Comarca: Sorocaba
Apelante: Fernando Augusto Eugenio Leite
Apelado: Ministério Público
VOTO No. 19.121
Apelação. Tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo de uso
permitido. Acusado flagrado na condução de veículo automotor
com 60 porções de cocaína, pesando 27g, escondidas no porta-
luvas, tendo ainda, durante a perseguição policial, dispensado uma
arma de fogo em via pública. Pleito defensivo almejando
absolvição por carência de provas. Impossibilidade. Autoria e
materialidade comprovadas. Acervo probatório documental e
pericial corroborado pelos depoimentos firmes e coerentes
prestados por policial militar e guarda municipal ouvidos em juízo.
Condenação mantida. Redução da reprimenda. Pena-base fixada
no mínimo legal, inexistindo circunstância judicial passível de
consideração na espécie, já que a anotação criminal valorada pelo
magistrado consiste em reincidência. Impossibilidade de aplicação
do redutor inerente ao tráfico minorado. Regime inicial fechado.
Recurso parcialmente provido apenas para reduzir a reprimenda do
réu.
Pela sentença de fls. 250/259, proferida em 7
de maio de 2018 pela MM. Juíza de Direito, Dra. Margarete Pellizari,
da 2a Vara Criminal da Comarca de Sorocaba, FERNANDO
AUGUSTO EUGENIO LEITE foi condenado às penas de 9 anos, 6
meses e 30 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e pagamento
de 692 dias-multa, calculados no piso legal, como incurso no art. 33,
caput, da Lei no 11.343/06 e no art. 14 da Lei no 10.826/03.
Irresignado, o réu Leandro interpôs recurso de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500053-25.2018.8.26.0567 -Voto no
3
apelação, suscitando, preliminarmente, a restituição do veículo VW
Gol apreendido, pois seria de propriedade de terceiro de boa-fé, bem
como a inépcia da denúncia, a qual teria sido genérica na descrição
dos fatos. No mérito, requerendo, em síntese, a sua absolvição em
razão da insuficiência do acervo probatório ou, subsidiariamente, de
modo sucinto, a redução da pena, com a aplicação do redutor inerente
ao tráfico minorado (fls. 295/307).
O recurso foi contrarrazoado (fls. 314/320) e a
Procuradoria Geral de Justiça, em seu parecer, opinou pelo
improvimento do apelo defensivo (fls. 330/340).
É o relatório.
Devidamente processado, o recurso defensivo
comporta parcial provimento.
De início, importante afastar a primeira
alegação preliminar suscitada pela defesa, porquanto a denúncia
mostra-se idônea e suficiente, com a descrição pormenorizada dos
fatos, a qualificação do acusado e a capitulação delitiva, em estrita
consonância com o disposto no art. 41 do Código de Processo Penal.
Em outras palavras, a detida descrição dos
fatos realizada pela acusação na denúncia, ainda que sucinta,
permitiu o exercício da ampla defesa do réu e a correta formação do
convencimento do magistrado, denotando clara e harmônica
correlação com a sentença, não havendo, pois, falar em nulidade
processual na espécie por este motivo.
Já a alegação preliminar relativa ao perdimento
do veículo automotor apreendido no momento do flagrante confunde-
se com o mérito da ação penal, de modo que será examinada em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500053-25.2018.8.26.0567 -Voto no
4
conjunto a seguir.
Segundo descreve a denúncia, no dia 5 de
janeiro de 2018, por volta de 15h00, na Rua Santa Catarina, no 196,
Residencial Alvorada, na cidade de Araçoiaba da Serra, o réu
Fernando transportava, para fins de tráfico, 60 porções de cocaína,
com peso líquido total de 27g, sem autorização e em desacordo com
determinação legal e regulamentar.
A materialidade dos delitos restou comprovada
pelo auto de prisão em flagrante delito (fl. 1), boletim de ocorrência
(fls. 3/5), auto de exibição e apreensão das drogas, de dois veículos e
da arma de fogo (fls. 8/9), laudo de constatação de substâncias
entorpecentes (fls. 10/11), laudo de exame químico-toxicológico (fls.
154/157) e laudos periciais de exame da arma de fogo e das
munições apreendidas (fls. 147/153), bem como pela prova oral
produzida nos autos (mídia digital).
Em juízo, as testemunhas Márcio e Edivânio,
respectivamente, policial militar e guarda municipal, narraram os fatos
em conformidade com a denúncia, de modo firme e harmônico.
Realizavam patrulhamento de rotina em conjunto em uma praça da
cidade, juntamente com mais duas viaturas policiais, quando dois
veículos, um Fiat Palio e um VW Gol, este último conduzido pelo réu,
passaram pelo local e aceleraram ao notarem a presença das
viaturas. Diante disso, os policiais e a guarda municipal realizaram
acompanhamento, mas perderam de vista o veículo Fiat Palio. Já o
acusado Fernando, em certo momento, desceu do veículo VW Gol e
empreendeu fuga a pé, correndo para uma mata e jogando um
revólver no chão. Durante a fuga, o acusado passou por diversas

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500053-25.2018.8.26.0567 -Voto no
5
residências, inclusive com crianças no quintal, que choravam e
fugiam. Após a perseguição, réu foi detido pelos policiais. Já no
interior do veículo VW Gol, o guarda municipal Edivânio encontrou 60
porções de cocaína no porta-luvas do automóvel, acondicionadas em
“eppendorfs”. Indagado, o acusado negou a propriedade da arma de
fogo depositada em via pública durante a fuga e das drogas
apreendidas.
A testemunha de defesa Rosa apresentou
versão diversa dos fatos, dizendo que o réu havia ido até a casa de
sua esposa para buscar dinheiro, mas, logo ao retornar, foi abordado
por policiais, tendo visto o acusado apenas dentro da viatura policial.
No interrogatório judicial, o réu negou a prática
delitiva, dizendo ter ido até a sua casa para buscar dinheiro, tendo
então sido abordado por policiais militares em uma viatura. Alegou
que não possuía nada de ilícito no momento da abordagem policial.
Finda a instrução processual, inequívocas a
autoria e a materialidade do crime de tráfico ilícito de entorpecentes
em relação ao réu Fernando.
A tese absolutória aventada pelo apelante não
procede, encontrando-se a condenação devidamente embasada pelo
farto conjunto probatório.
Afinal, agentes públicos flagraram o réu no
interior de um veículo automotor no qual foram encontradas 60
porções de cocaína escondidas no porta-luvas, tendo, ainda,
dispensado no chão uma arma de fogo durante a fuga, conforme
visualizado pelas testemunhas ouvidas em juízo.
Nessa linha, tem-se que a posse das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500053-25.2018.8.26.0567 -Voto no
6
substâncias para o fornecimento a terceiros está devidamente
escorada pelos elementos de prova oral, documental e pericial
insertos aos autos, não havendo dúvidas de que o acusado exercia o
tráfico ilícito de drogas, sobretudo diante da dinâmica do flagrante e
da quantidade de drogas que possuía no momento da abordagem
policial no interior de seu automóvel (60 porções de cocaína,
embaladas individualmente e próprias para a venda a terceiros).
Inexiste, in casu, substrato para se duvidar de
declarações prestadas por agente público, constituindo referida prova
oral elemento suficiente à condenação, sobretudo em razão do
suporte da prova documental e pericial, conforme entendimento
jurisprudencial, a saber:
“(...) 2. O depoimento dos policiais militares que
flagraram o acusado cometendo o ilícito penal
constitui meio idôneo a amparar a condenação,
conforme já sedimentou esta Corte de Justiça.
3.
Agravo regimental a que se nega provimento.” (STJ, AgRg no AREsp
739.749/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI,
QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2016, DJe
27/05/2016).
De mais a mais, não é caso de
desclassificação para o crime previsto no artigo 28 da Lei no
11.343/06, porquanto as circunstâncias do flagrante, notadamente a
quantidade de drogas apreendidas em via pública (60 porções de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500053-25.2018.8.26.0567 -Voto no
7
cocaína) e a dinâmica dos fatos, indicam não ser o réu mero usuário
de drogas.
Por outro lado, também é certo o fato de que o
réu foi surpreendido pelos policiais no momento em que dispensava
em via pública um revólver calibre 38, tendo os laudos periciais de fls.
149/153 concluído pelas boas condições da arma de fogo e dos
cartuchos apreendidos para a realização de disparos.
Agindo dessa maneira, é dizer, ao portar em
via pública uma arma de fogo de uso permitido, sem autorização e em
desacordo com determinação legal e regulamentar, o réu também
incorreu nas penas do crime previsto no art. 14 da Lei no 10.826/03,
tal como delineado na sentença ora guerreada.
De rigor, portanto, a condenação do apelante,
nos termos da sentença apelada.
O cálculo da respectiva reprimenda comporta
redução.
Na primeira fase, a magistrada a quo houve
reconhecer os maus antecedentes do réu. Contudo, as condenações
penais transitadas em julgado em desfavor do apelante (fls. 54/55)
são passíveis de configuração apenas de reincidência, uma vez não
transcorrido o período depurador de cinco anos.
Assim,
na
ausência
de
circunstâncias
passíveis de valoração no caso concreto, as básicas do réu devem
ser fixadas no piso legal, em 5 anos de reclusão e 500 dias-multa
(tráfico de drogas) e 2 anos de reclusão e 10 dias-multa (porte ilegal
de arma de fogo de uso permitido).
Na segunda fase, diante da reincidência, as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Criminal no 1500053-25.2018.8.26.0567 -Voto no
8
penas devem ser acrescidas da fração de 1/6, resultando em 5 anos e
10 meses de reclusão e 583 dias-multa (tráfico) e 2 anos e 4 meses
de reclusão e 11 dias-multa (porte ilegal de arma).
Na terceira fase, a reincidência do agente
impede a aplicação da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4o,
da Lei no 11.343/06.
Diante do concurso material de crimes, as
penas devem ser somadas, resultando na reprimenda definitiva de 8
anos e 2 meses de reclusão e 594 dias-multa, calculados no piso
legal.
Diante da quantidade de pena, da reincidência
do agente e da gravidade do delito de tráfico praticado, o regime
inicial prisional insta ser o fechado, tal como estipulado pelo juiz a
quo, com fulcro no art. 33 c.c. o art. 59, ambos do Código Penal.
Ante o exposto, pelo meu voto, dou parcial
provimento ao apelo defensivo interposto por FERNANDO AUGUSTO
EUGENIO LEITE para o fim de reduzir a sua reprimenda total ao
patamar de 8 anos e 2 meses de reclusão, no regime inicial fechado,
e 594 dias-multa, calculados no piso legal, mantendo, no mais, a
sentença hostilizada, por seus próprios e jurídicos fundamentos.
GUILHERME SOUZA NUCCI
Relator